Tribunal: TJES
Processo: 5018993-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018993-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPHA ASSESSORIA DE AQUISICAO DE BENS EIRELI
RECORRIDO: ANTONIEL GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE ICTU OCULI, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER O AUTOR EFETIVADO A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Narra o demandante, em síntese, que dirigiu-se ao feirão do automóvel na cidade de Vila Velha/ES para aquisição de um veículo, ocasião em que o réu apresentou um veículo e lhe ofertou uma proposta de financiamento. Aduz que nunca teve a intenção de adquirir um contrato de consórcio e, apesar de tentar resolver por diversas vezes a questão extrajudicialmente, não obteve êxito.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3211937), sustentando, preliminarmente, a ausência da revelia aplicada, uma vez que houve um problema de última hora com os prepostos contratados para realização da audiência, mas a peça contestatória fora protocolada nos autos tempestivamente. No mérito, alega a ausência de vício na contratação, já que produziu diversos meios de prova ao longo da instrução que deixam claro que não garante nenhuma forma de carta de crédito com cota já contemplada ou com promessa de contemplação. Ainda, defende que o Recorrido recebeu a ligação e confirmou todos os dados, dando total ciência acerca das informações passadas, atestando, inclusive, que não foi oferecida nenhuma vantagem fora do regulamento.

Aduz que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, em caso desta não ser sorteada, alega sobre a taxa de administração e a incidência da cláusula penal. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais.

Em sede preliminar, entendo pelo indeferimento da tese de aplicação indevida da revelia, uma vez que não constato a comprovação efetiva, nos autos, de situações aptas a justificar o não comparecimento da Recorrente à audiência de instrução, mesmo sendo devidamente intimada.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

É evidente que o Recorrido não foi o responsável pela efetivação do consórcio, já que, da análise dos documentos pessoais do autor, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta na proposta de participação de grupo de consórcio (ID 3
211681
e ID 3211910).

Ademais, o Recorrente não se desincumbiu de provar, de forma segura, a regularidade da proposta discutida, como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Embora a requerida alegue que não realiza a venda de cotas contempladas, bem como a existência de cláusula contratual contendo tal previsão, nota-se que esta não trouxe aos autos nenhuma prova que desconstituísse os atos praticados por seu preposto, ônus que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC).

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à requerida comprovar a legitimidade do contrato vergastado, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar as cobranças impugnadas (inciso VIII, do art. 6º do CDC).”

Constatando-se a falha na prestação do serviço pelo Recorrente, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte autora, nos termos da r. Sentença.

Quanto aos argumentos sobre a restituição imediata, a taxa de administração e a incidência da cláusula penal, na hipótese dos autos, entendo pela improcedência, uma vez que o contrato de consórcio discutido é nulo pelos motivos já expostos.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o réu maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)